Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706161-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, deferiu expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV – no montante de R$ 20.185,38 (vinte mil e cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com fundamento na Lei Distrital no 6.618/20. Em suas razões, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade formal da alteração conferida pela citada Lei ao art. 1o, da Lei Distrital no 3.624/05. Argumenta que, ainda fosse diferente, o crédito foi constituído antes do início da sua vigência, de forma que, ante o entendimento do excelso STF, firmando no julgamento do RE no 729.107/DF, obsta-se o levantamento por RPV de valores que ultrapassem dez (10) salários mínimos. Requer a concessão do efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para ordenar a expedição de precatório para o pagamento da quantia exequenda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A fundamentação jurídica expendida na peça de recurso, no que se relaciona à afirmada inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20, é relevante e consistente, havendo diversos precedentes nesta egrégia Corte no mesmo sentido da tese recursal, como, por exemplo, o acórdão no 1356268. Além disso, está demonstrada, de modo concreto e objetivo, a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, daí porque concedo efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a paralisação do curso processual, na instância de origem, até o julgamento colegiado deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 15 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator